Tribunal: TJSP
Processo: 2278472-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de afastamento da avaliação criminológica para análise do pedido de progressão ou a remoção do paciente ao regime semiaberto até a realização do exame criminológico – Risco de contaminação pelo Covid-19 - Não restou demonstrado, de plano, que o paciente detenha qualquer problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de afastamento da avaliação criminológica para análise do pedido de progressão ou a remoção do paciente ao regime semiaberto até a realização do exame criminológico – Risco de contaminação pelo Covid-19 - Não restou demonstrado, de plano, que o paciente detenha qualquer problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada – Quanto ao pleito de afastamento da necessidade a avaliação criminológica para análise do pedido de progressão de regime, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução - Ordem denegada.

Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278472-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente JOSÉ
BRITO FRANCISCO JUNIOR e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2278472-02.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
FELIPE QUEIROZ GOMES
Paciente:
JOSÉ BRITO FRANCISCO JUNIOR
Voto no:
30407
Habeas Corpus. Pedido de afastamento da avaliação
criminológica para análise do pedido de progressão ou a
remoção do paciente ao regime semiaberto até a realização
do exame criminológico
Risco de contaminação pelo
Covid-19 - Não restou demonstrado, de plano, que o
paciente detenha qualquer problema de saúde que não possa
ser tratado dentro do sistema prisional
Decisão que
indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada

Quanto ao pleito de afastamento da necessidade a avaliação
criminológica para análise do pedido de progressão de
regime, ressalto que o habeas corpus não pode ser admitido
para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é
o Agravo em Execução - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Felipe Queiroz Gomes, em favor de JOSÉ BRITO
FRANCISCO JUNIOR, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba -SP.
Alega, em suma, que o M.M Juiz requereu
a realização do exame criminológico do paciente com base nos crimes
cometidos, bem como a quantidade de pena imposta, a fim de que o
pedido de progressão de regime possa ser analisado, mesmo possuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bom comportamento carcerário.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou entendimento de que a “gravidade abstrata do delito e longa
pena a cumprir” não são fundamentos para justificar a realização de
avaliação criminológica. Bem como que, com a devida e maxima venia,
não há nenhum elemento nos autos da execução do paciente que possa
fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o
paciente possui bom comportamento carcerário, não praticou nenhuma
falta, demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social ao
desempenhar atividades laborais e participar de diversos cursos durante
todo o seu recolhimento.
Por fim, ressalta que, na data de 17 de
março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação
n. 62, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid- 19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, cujo caso em
tela se enquadra no verbete do art. 5o, tendo em vista que o paciente está
preso em uma Unidade Prisional com capacidade de 1.247 presos, mas
atualmente abriga mais de 2.266, ou seja, quase o dobro da capacidade.
Aliado a isso, a Unidade Prisional de
Mirandópolis já registra infectados e até morte pelo “CORONA
VÍRUS”, conforme notícias. Inegável, portanto, que o reeducando se
encontra em situação de extrema vulnerabilidade, pois, a pandemia
causada pelo vírus Covid-19, que assola a sociedade mundial, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pese os sintomas físicos e psicológicos devastadores que infligem
àqueles que por ela são acometidos, pode chegar, em muitos casos, a
ceifar à própria vida, o que requer cautelas especiais, tais quais o
isolamento e abstenção do convívio social.
Requer, assim, a concessão de liminar, para
que seja afastada a necessidade a avaliação criminológica para análise do
pedido de progressão ou a remoção do paciente ao regime semiaberto
até a realização do exame criminológico.
A liminar foi indeferida (fls. 19/22). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fl. 25) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 28/31).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo
depreende-se
dos
autos
originários, o paciente foi condenado pela prática de dois crimes de
latrocínio, cujas condenações somadas totalizam 23 anos e 8 meses anos
de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o ano
de 2031.
A decisão de fls. 206 dos autos principais
que indeferiu o pedido de progressão de regime encontra-se bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa ou possua
minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte o
descabimento do benefício requerido, pressuposto que foi bem observado
na r. decisão.
É certo que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre
a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos. Entretanto, não se tratam de determinações que devem
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício,
mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Certo é que a pandemia do Coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de benefícios executórios, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do
Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal. Tendo o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertado para a
indispensabilidade da análise casuística da situação dos apenados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a
concessão ou antecipação dos benefícios executórios.
Eis que, no caso dos autos, não há
qualquer documento que comprove que o paciente é detentor de
qualquer moléstia grave que acentue o risco à sua saúde.
Também não foi comprovado que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde, que não possa receber o eventual tratamento necessário
ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, não é possível afirmar que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.
Impende destacar, ainda, que para evitar o
contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o
trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento
dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Aliás, é até prudente e responsável que,
neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do
Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos
constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e
saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura
para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de
ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda
a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes
penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo
ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo
nobre defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo
esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a
situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do
contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais
envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do
cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
Outrossim, quanto ao pleito de afastamento
da necessidade a avaliação criminológica para análise do pedido de
progressão de regime, ressalto que o habeas corpus não pode ser
admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo
em Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278472-02.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
“Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP” (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator